Tribunal: TJBA
Processo: 0010797-04.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010797-04.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO CUMULATIVO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO BIS IN IDEM. EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CF. LEIS MUNICIPAIS Nº 690/2006 E 750/2007. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ANUÊNIO
EM PATAMAR CORRETO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e obrigação de fazer relativos à implantação cumulativa de anuênio (1%) e quinquênio (5% ou 8%) em seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legalmente possível a acumulação das gratificações por tempo de serviço denominadas "anuênio" e "quinquênio" no âmbito do funcionalismo público do Município de Serrinha, à luz das Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007 e da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora já percebe regularmente o adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio, conforme previsto no Estatuto dos Servidores (Lei nº 690/2006), o que foi comprovado pelOs contracheques acostadas aos autos.

4. A pretensão de acumular o anuênio com o quinquênio, ambos fundamentados exclusivamente no tempo de serviço prestado, viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que veda a acumulação de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento (vedação ao
bis in idem
e ao efeito cascata).

5. Inexiste legislação municipal específica que autorize a concessão do quinquênio para o cargo ocupado pela Autora/Apelante de forma cumulada com o anuênio já percebido. A invocada Lei nº 750/2007 não ampara o pleito da forma como requerido.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de impedir a superposição de vantagens temporais para servidores do Município de Serrinha em casos análogos.

7. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, conforme § 11 do art. 85 do CPC, totalizando 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da manutenção/concessão do benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a cumulação das gratificações de anuênio e quinquênio quando ambas possuem como fato gerador o tempo de serviço, por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

2. Comprovado o pagamento regular do adicional por tempo de serviço (anuênio) pela Administração, não há direito à incorporação de nova vantagem sob o mesmo fundamento.

3. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XIV; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Municipal de Serrinha nº 690/2006, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0005717-59.2013.8.05.0248, 1ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 0008179-86.2013.8.05.0248, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
0010797-04.2013.8.05.0248
, no qual figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARLENE DOS SANTOS ARAUJO
e o
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA